Tribunal: TCU
Processo: 023.675/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 254/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.675/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Alves da Silva (XXX.955.567-XX); Denise Fernandes Rohde (XXX.951.380-XX); Eloisa Rohde Duarte (XXX.736.930-XX); Gustavo de Freitas Ritta Bernardino (XXX.317.282-XX); Larissy de Freitas Ritta Bernardino (XXX.548.632-XX); Luciane Borges do Carmo Sampaio (XXX.091.377-XX); Lucideia Lira de Oliveira (XXX.715.772-XX); Maria Gorete Silva de Oliveira (XXX.050.242-XX); Maria Izabel Oliveira de Souza (XXX.975.152-XX); Maria Rosa Silva de Oliveira (XXX.565.702-XX); Maria da Conceicao Saraiva da Silva (XXX.653.062-XX); Maria do Perpetuo Socorro Oliveira da Silva (XXX.884.662-XX); Marluce Lira de Oliveira (XXX.749.152-XX); Nadia Fernandes Rohde (XXX.972.730-XX); Tayanna Lourenco Ventura dos Santos (XXX.518.957-XX); Terezinha de Jesus Honorato Bernardino (XXX.958.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.